Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53166916, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA, PRAXEDES ALVES DE MOURA, PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, POLYCARPO AURELIO PAULO DA SILVA e RAIMUNDA ALEIXO MOREIRA (ID: 11354707, 49690720, 52115910). Os ofícios de ID: 31775597 e 53204902 informaram a extinção dos requisitórios expedidos em favor de RAIMUNDA XAVIER GOMES e PEDRO PEREIRA PINTO. Intimem-se o exequente para esclarecer se os créditos referentes a PERICLES JOSE DOS SANTOS (ID: 36859053) foram pagos. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador